Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-43.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resilição unilateral de contrato de compra e venda. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a devolução de 80% dos valores pagos, incluindo nestes os gastos realizados pelo autor para acabamento da unidade imobiliária. Juros de mora fixados a partir da citação. Inconformismo da parte ré. Despesas com acabamento adimplidas mediante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de resilição unilateral de contrato de compra e venda. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a devolução de 80% dos valores pagos, incluindo nestes os gastos realizados pelo autor para acabamento da unidade imobiliária. Juros de mora fixados a partir da citação. Inconformismo da parte ré. Despesas com acabamento adimplidas mediante pagamento em cheque. Ausência de juntada de tais cártulas aos autos, o que ensejaria a não comprovação dos gastos para o mencionado fim. Não provimento. Conjunto probatório que, em relação de consumo, mitiga a exigência de apresentação dos títulos. Valores cobrados pela apelante e descontos em conta corrente do apelado que são iguais – verossimilhança das alegações. Prova que compete, então, à vendedora, de não recebimento de tais quantias nos respectivos períodos de tempo. Juros de mora que devem incidir a partir do trânsito em julgado. Provimento. Entendimento do C. STJ em recurso repetitivo sobre o tema. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.